Tribunal: STF
Processo: RHC 252838
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE RECONHECIMENTO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO: ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Edmur Oliveira de Souza, em 17.1.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.266/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 13.12.2020, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 1º do art. 334 (descaminho) c/c o art. 29 do Código Penal (e-doc. 5). 



    3. Em 24.11.2022, o recorrente foi condenado, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Londrina, à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (e-doc. 7). 



    4. Em 13.6.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5023152-54.2021.4.04.7001, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, manteve a sentença do juízo de origem em decisão com a seguinte ementa:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ART. 334, § 1º, INC. IV DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA 



    1. Para a configuração do crime de descaminho, não se exige que o agente tenha participado diretamente da internalização da mercadoria estrangeira no território nacional ou que seja o seu proprietário. 



    2. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de descaminho” (fl. 1, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 27.7.2023.



    5. Em 19.6.2023, foi impetrado o Habeas Corpus n. 832.266/RS no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A defesa do recorrente pediu “o recebimento do presente habeas corpus com pedido liminar, para suspender a ação penal até o julgamento do presente Habeas Corpus, medida essa que impedirá o início da execução penal; a concessão da ordem, ‘liminarmente’, uma vez presentes os pressupostos cautelares do fumus boni iuris e do periculum in mora, para absolver o ora paciente, pela afronta direta ao art. 1ª, art. 29 e art. 334, § 1º, IV todos do Código Penal; a dispensa das informações, a teor do art. 664, do Código Processo Penal; a ciência ao representante do Ministério Público Federal para oferecimento de parecer; e a concessão da ordem, em definitivo, para absolver o ora paciente, pela afronta direta ao art. 1ª, art. 29 e art. 334, § 1º, IV, todos do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 3).



    6. Em 2.7.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.12.2024, nestes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CRIME DE DESCAMINHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita, e que não identificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício da ordem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    4. A análise das teses defensivas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 50).



    7. O Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.266/RS é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a ilegalidade é manifesta, pois em acórdão prolatado pela 7ª Turma do TRF4 foi mantida a condenação do paciente apenas porque pegou carona em um veículo, já no Brasil, baseado na mera ciência sobre a presença de mercadorias importadas no veículo, sem que houvesse qualquer participação ativa ou direta na prática delitiva (não há dúvidas quanto a isso, por isso não há que se falar reexame profundo dos fatos. Os fatos neste sentido são incontroversos)” (fl. 6, e-doc. 60).



    Assevera que “a própria denúncia e o acórdão reconhecem a não participação do paciente na internalização das mercadorias nem o seu envolvimento direto na prática delitiva, e ainda concordam que o paciente também não sabia da ilegalidade dos produtos no veículo, mas apenas que tinha conhecimento de mercadorias importadas pelo corréu sem saber se eram regulares ou não” (fl. 7, e-doc. 60).



    Sustenta que “a denúncia diz que o ora paciente tinha ciência de mercadorias estrangeiras no interior do carro e não da sua importação irregular. Nem toda mercadoria estrangeira em um carro foi introduzida no país de forma irregular. A condenação, portanto, foi única e exclusivamente porque o paciente tinha ciência de que o motorista do veículo estava com mercadorias estrangeiras no carro quando aceitou a carona” (fl. 8, e-doc. 60).



    Realça que “a questão aqui trazida não enseja reanálise profunda dos fatos, mas, quando muito, a sua interpretação de acordo com a legislação aplicável ao tema, ou seja, a discussão da conclusão à qual chegou o v. Acórdão a partir dos fatos traçados na decisão. A alegação de que o habeas corpus seria via inadequada para análise profunda das provas não se sustenta, pois a ordem deve ser concedida justamente para corrigir ilegalidades manifestas, como a condenação pautada exclusivamente em depoimentos frágeis e subjetivos” (fl. 9, e-doc. 60).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente para a anulação da decisão que condenou o paciente e, consequentemente, pela sua absolvição” (fl. 10, e-doc. 60).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “RHC. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Pelo não provimento do recurso” (e-doc. 79).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 832.266/RS, em decisão monocrática na qual aplicou entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, para “não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal”, e assentou que “não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.266/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver “elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos”, e que, “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (fls. 2-4, e-doc. 51).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    12. Narrou-se na denúncia:



     “(...) no dia 29/07/2019, na cidade de Cambé/PR, na BR-369, servidores da Receita Federal do Brasil abordaram o veículo Fiat Uno, de placas CHC6802, conduzido por JOSÉ NILTON SENA SILVA, tendo como passageiro LUIZ EDMUR OLIVEIRA DE SOUZA, e localizaram no interior do veículo grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular importação. 



    As mercadorias apreendidas com os foram descritas no Auto de Infração com Apreensão Solidário 0910200-74203/2019 (ev. 1, pág. 28/30 – itens 1/58 e 63/69), e avaliados, à época, em R$ R$ 50.066,05 (cinquenta mil e sessenta e seis reais e cinco centavos). 



    No caso de uma importação regular incidiriam tributos no valor de R$ 30.279,75 (trinta mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) - quantia resultante da soma do IPI e do Imposto de Importação incidentes, excluindo-se PIS, COFINS e multas cabíveis -, que não foram recolhidos pelos denunciados (ev. 1, pág. 11/13 e ev. 11, pág. 11/13). 



    Devidamente intimados para impugnar o Auto de Infração, foi constatada a revelia dos denunciados, razão pela qual foi lavrado o Termo Revelia nº 28, de 21/10/2019, bem como apicada a pena de perdimento das mercadorias apreendidas (evento 1, f. 49). 



    A grande quantidade de mercadorias apreendidas demonstra claramente sua destinação comercial



    Além disso, JOSE NILTON SENA SILVA, ao ser ouvido pela autoridade policial, declarou que trabalha revendendo peças íntimas masculinas e femininas e confessou que na ocasião transportava mercadoria de procedência estrangeira sem a devida documentação que comprovasse a regular importação de sua propriedade e que foram adquiridas em Ciudad del Lest no Paraguai no mesmo dia da abordagem realizada por servidores da Receita Federal do Brasil – evento 9, pág. 1.



    EDMUR OLIVEIRA DE SOUZA, por sua vez, confirmou que a mercadoria que estava sendo transportada no veículo FIAT/Uno, placas CHC6821, pertencia integralmente a JOSÉ NILTON SENA SILVA e que apenas pegou uma carona com referida pessoa até a cidade de São Paulo/SP. Afirmou, entretanto, que sabia que a mercadoria estava no veículo (evento 6.2)” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    13. Em 24.11.2022, o juízo da Quinta Vara Federal de Londrina condenou o recorrente à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.



    Consta da sentença que a materialidade e a autoria da prática do delito praticado por Luiz Edmur Oliveira de Souza foram comprovadas nos seguintes termos:



    “A materialidade e a autoria do delito de descaminho estão demonstradas pelo Auto de Infração com Apreensão Solidário 0910200-74203/2019 (ev. 1, pág. 28/30 – itens 1/58 e 63/69), pela Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (ev. 1, pág. 11/13 e ev. 11, pág. 11/13), depoimentos dos denunciados e por todo o contexto probatório.



    Não há duvidas acerca da materialidade do delito previsto no artigo artigo 334, § 1º, inciso III, do Código Penal.



    Resta, pois, comprovado que no dia 29/07/2019, na cidade de Cambé/PR, na BR-369, servidores da Receita Federal do Brasil abordaram o veículo Fiat Uno, de placas CHC6802, conduzido por José Nilton Sena Silva, tendo como passageiro LUIZ EDMUR OLIVEIRA DE SOUZA, e localizaram no interior do veículo grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular importação. As mercadorias apreendidas com os foram descritas no Auto de Infração com Apreensão Solidário 0910200-74203/2019 (ev. 1, pág. 28/30 – itens 1/58 e 63/69), e avaliados, à época, em R$ R$ 50.066,05 (cinquenta mil e sessenta e seis reais e cinco centavos). (...)



    De acordo com o Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos, o Imposto de Importação (II) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre tais mercadorias correspondem ao total de R$ 31.621,09 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e nove centavos) – Evento 1, p. 13, do IPL



    Registro que a prova documental em apreço está revestida de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que, após o crivo do contraditório, a defesa não trouxe ao processo provas concretas capazes de demonstrar que elas estariam em desacordo com a realidade.



    Os elementos de prova acima citados demonstram a ocorrência do crime, não havendo dúvida de que as mercadorias apreendidas têm origem estrangeira e foram introduzidas ilegalmente em território nacional, eis que desacompanhadas da documentação comprobatória de importação regular.



    2.5. AUTORIA E DOLO



    (...) Os réus foram denunciados na forma do artigo 29 do Código Penal (concurso de pessoas), não havendo que se falar em individualização dos impostos elididos. É pacífico na jurisprudência que todos os agentes do delito respondem pelo valor integral do imposto ou direito iludido. (...)



    A negativa do réu é desconexa e geral, desacompanhada de qualquer prova que sustente a sua versão, alega que não teria conseguido comprar passagem de ônibus e que, coincidentemente, um conterrâneo de seu pai estaria na cidade e se dirigia a São Paulo, cidade para a qual o réu também teria como destino



    Destaca eventual pressa de visitar a sua mãe porque trabalharia. A viagem de ônibus ou carro tem duração próxima que pouco ou quase nada repercutiria nessa ‘pressa’ a que alude o réu.



    Vale ressaltar que LUIZ sabia que Nilton frequentava a fronteira e fazia compras no Paraguai e mais, informou que também já fez compras para revenda. E ainda assim, segundo sua versão, resolveu aceitar tal carona sabendo do crime que vinha sendo cometido por Nilton.



    Não é crível a tese defensiva notadamente pelo fato de o réu LUIZ saber das consequências de importação de mercadorias sem regular recolhimento de impostos e direitos. Destaque-se que o réu disse que já comprou mercadoria no passado, querendo fazer crer que não mais se dedicou a tal atividade. Todavia, veio a se abordado pela PRF em 28/04/2021 e atualmente responde processo por contrabando e descaminho (50047663020224047004).



    Pelo conjunto de provas nos autos, reputo comprovada a autoria do delito que recai sobre o réu, não restando qualquer dúvida de que, no dia 29/07/2019, voluntária e conscientemente, transportou mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documentação legal” (fls. 4-12, e-doc. 7).



    14. Contra essa sentença a defesa do recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 5023152-54.2021.4.04.7001. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 13.6.2023, manteve a sentença do juízo de origem, assentando a consistência do conjunto probatório para a condenação:



    “No caso em tela, o réu, agindo em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, transportou mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da regular documentação da internalização delas, cujo valor em tributos federais iludidos corresponde a R$ 31.621,09 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e nove centavos), conforme Relação de Mercadorias e Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 12)



    Desta forma, subsume-se a conduta do réu ao tipo do art. 334, § 1º, inc. IV, do Código Penal.



    2. Materialidade e autoria. Verifica-se que a materialidade, a autoria e o dolo do crime de contrabando foram adequadamente analisados na sentença. Nada impede que o órgão revisor se convença das razões lançadas pela instância originária, e as adote como fundamento de decidir, pois é livre o convencimento judicial. Desde que as transcreva em seu voto, estão declinados os motivos que conduziram o seu convencimento. Aliás, assim pode proceder com as razões de quaisquer dos sujeitos processuais (acusação, defesa, órgão julgador, órgão ministerial). (...)



    Observo que o conjunto probatório dá conta de que o réu transportou diversas mercadorias estrangeiras sem a devida comprovação de sua regular internalização no país.



    No caso concreto, a materialidade do crime está comprovada nos documentos produzidos em sede administrativa, arrolados na sentença já citada. Trata-se de provas irrepetíveis, produzidas por servidores públicos no exercício de suas atribuições, gozando portanto de presunção de veracidade e legalidade. Submetidas ao contraditório, não logrou a defesa impugná-las.



    A autoria ficou igualmente determinada, porquanto o réu foi flagrado como passageiro do veículo Fiat Uno, placas CHC6802, onde foram encontradas diversas mercadorias de origem estrangeira internalizadas no país irregularmente. Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, mas admitiu o conhecimento de que o motorista do carro, JOSÉ NILTON SENA SILVA, havia comprado as referidas mercadorias no Paraguai para revendê-las no Brasil (evento 87, TERMOAUD1). (...)



    O fato de LUIZ EDMUR ser o carona do automóvel em que JOSÉ NILTON SENA SILVA era o motorista, e este ter confessado que as mercadorias eram suas, não afasta a autoria delitiva do réu, quando há a contribuição, de alguma forma, para a aquisição, internalização e transporte da carga descaminhada.



    Conclui-se que de fato o apelante concorreu para empreitada criminosa, pois, embora, em tese, não seja o dono das mercadorias apreendias, ele sabia perfeitamente que as mercadorias eram descaminhadas e, mesmo assim, de forma livre e consciente, aceitou a carona de José, aderindo à conduta delitiva, respondendo, de consequência, pelo crime imputado.



    Outrossim, é importante ressaltar que, para a configuração do crime de descaminho, não se exige que o agente tenha participado diretamente da internalização da mercadoria estrangeira no território nacional ou que seja o seu proprietário.



    Assim, fica evidente o grau de confirmação necessário da hipótese acusatória, com o que se possibilita a completa refutação por parte da defesa, não tendo o que se falar sobre não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e ou não existir prova suficiente para a condenação, não sendo cabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    Afasto, portanto, o argumento defensivo.



    Quanto ao dolo, elemento subjetivo que consiste na consciência e vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo, registro que não se exige, além do dolo (elemento subjetivo geral), o elemento subjetivo do tipo ou do injusto (elemento subjetivo especial) para a configuração dos crimes de contrabando e descaminho, de forma que basta a internação da mercadoria estrangeira ou de reingresso vedado no território nacional, sem o pagamento dos impostos devidos, para que se consumam os crimes dos art.s 334 e 334-A do Código Penal (TRF 4ª Região, AC200404010394867, 7ª Turma, Relatora Des. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère – DJU 13-04-2005).



    Portanto, está suficientemente comprovado a materialidade, a autoria e o dolo do agente no caso” (fls. 6-15, e-doc. 4)



    15. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 114/116):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 51).



    16. Como realçado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, para rever a conclusão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO OU DESCAMINHO E DE PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se sustentam, juridicamente, os argumentos apresentados pelo Recorrente, para se desfazerem as decisões das instâncias antecedentes referentes à condenação a ele imposta, pois a sentença condenatória está fundada em elementos concretos, demonstrando e identificando, por outros meios de provas, a conduta do Recorrente nos fatos criminosos a ele imputados. Inocorrência de prescrição. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 107.681, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2013).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO USO DE PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 233.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora